Tribunal: TJDFT
Processo: 0709422-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A legitimidade diz respeito à pertinência subjetiva da ação, assim entendida, em relação ao autor, o que se proclama titular do direito postulado em juízo e, quanto ao réu, aquele em face de quem o autor pretender exercer sua pretensão.

2. A valoração acerca da possibilidade de o fato narrado ser capaz de infligir dano passível de reparação aos direitos de personalidade da parte, bem como se aquela que proferiu as supostas ofensas poderia ser responsabilizada por eventuais danos, diz respeito ao mérito da demanda, sendo incabível a extinção do feito em razão da ilegitimidade nesse caso.

3. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, cabe aos autores provar os fatos constitutivos de seu direito, sendo possível a atribuição do ônus de forma diversa em situações peculiares, quando demonstrada a impossibilidade ou dificuldade excessiva de cumprimento da determinação.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.